Tribunal: TJDFT
Processo: 0739125-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra do policial militar responsável pelo flagrante. Réu abordado em local de intenso tráfico (“Biqueira da 9” no Guará), portando, escondidas no tênis, 12 (doze) pedras de crack, um cigarro de maconha, faca, simulacro de arma de fogo, além de dinheiro e celular. Alegação fantasiosa de que a droga apreendida era para consumo pessoal. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da LAD. Não cabimento. Condenação integralmente mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa à circunstância especial do art. 42 da Lei de Drogas mantida. Natureza da droga. Crack. Potencialidade lesiva. 3a Fase. Tráfico privilegiado. Requisitos preenchidos. Recurso conhecido e desprovido.